Tribunal: TJDFT
Processo: 0707920-76.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE MEAÇÃO. REGIME DE BENS. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA OU LEGAL. SÚMULA No 377/STF. DESNECESSIDADE DE PROVA DO ESFORÇO COMUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO. CRITÉRIOS DO ART. 85, §8o DO CPC. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Enunciado no 377 da Súmula do STF possui a seguinte redação: “No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento.” Depreende-se do enunciado que, no regime da separação legal de bens, também conhecida como regime da separação obrigatória, decorrente das hipóteses previstas no artigo 1.641 do Código Civil, todos os bens adquiridos na constância do casamento integram o patrimônio do casal.
2. Não se exige a prova do esforço comum para partilhar o patrimônio adquirido na constância do casamento, uma vez que este é presumido. O esforço comum deriva da própria convivência inerente às relações conjugais. Nesse passo, a jurisprudência pátria evoluiu no sentido de que não se deve valorizar a contribuição financeira para formação do patrimônio comum.
3. A aplicação da porcentagem mínima estabelecida (10%), geraria obrigação de pagamento de honorários advocatícios em valor excessivo e desarrazoado para a complexidade da demanda.
4. Irretocável a sentença que, por apreciação equitativa, fixou os honorários advocatícios atentando-se para os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
5. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários recursais fixados.